Tribunal: TJSP
Processo: 0010893-60.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa. Pleito do sentenciado de que seja extinta a punibilidade independente do pagamento da multa, pois hipossuficiente. Impossibilidade. Sentenciado que ainda cumpre pena privativa de liberdade. Observância do entendimento consolidado desta C. Câmara. Inteligência do Tema 931 do STJ. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.